Tribunal: TJDFT
Processo: 0726230-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726230-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JUNIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta corrente do executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não cabe ao juiz expedir ofícios ou requisitar informações tão somente porque a executada é assistida pela curadoria especial. O art. 833 consagra regras de exceção (impenhorabilidades) à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), de modo que devem ser interpretadas de forma estrita. Assim, a impenhorabilidade prevista em seu inciso X abrange apenas a quantia depositada especificamente em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Não abrange quantias depositadas em conta corrente ou noutros tipos de aplicação financeira(id. 156212304). O recorrente alega que a decisão interlocutória agravada merece reforma, pois não levou em consideração precedentes do STJ e do TJDFT sobre o tema, os quais rezam que a impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos vale para qualquer tipo de conta. Aduz que a penhora viola literal e diretamente dispositivo de legislação federal (art. 833, inc. IV e X, CPC) e deve, por imposição, ser retirada. Assevera que o prosseguimento do feito violará a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a ampla defesa, a menor onerosidade e o devido processo legal, e que a concessão da providência ao fim do processo se mostrará inócua e as consequências poderão ser desastrosas ao agravante. Pede, assim, a suspensão da decisão atacada. No mérito, que o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado. Dispensa de preparo, pois o recorrente é assistido pela Curadoria Especial. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que negou impugnação à penhora de valores na conta corrente do agravante, no montante de R$ 1.315,17 (hum mil trezentos e quinze reais e dezessete centavos) (id. 155201024). De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o Tribunal da Cidadania destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) Desta feita, verifica-se que a extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta, e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. Na hipótese em comento, cumpre ressaltar que os valores bloqueados se encontravam em conta corrente de titularidade do agravante e não poupança. É certo que, havendo demonstração de que os valores constritos são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a subsistência do executado e de sua família, poder-se-ia invocar também a regra da impenhorabilidade, no caso de conta corrente. Contudo, não há nos autos prova nesse sentido. Não se olvida que a quantia total, objeto da constrição, se mostra bem aquém do valor do débito perseguido. No entanto, sendo suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda, não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC. Dessa forma, forçoso reconhecer, neste exame superficial próprio do momento, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgados desta colenda 8a Turma Cível, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017). 2. Na conduta dos executados, ora agravantes, não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entenderam desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1388043, 07231437320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator